Tribunal: TJBA
Processo: 8024656-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024656-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Alberto Matos dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro de Dívida c/c Danos Morais e Tutela Antecipada nº 8024656-90.2025.8.05.0001, proposta em face da Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, após determinação de emenda não atendida.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a razoabilidade e legalidade da exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida como condição para o prosseguimento da ação, sob o argumento de combate à litigância predatória.
III. Razões de decidir

3.
A exigência de procuração pública extrapola os limites da razoabilidade e viola prerrogativas dos advogados.

4.
A suspeita de litigância predatória, embora legítima, deve ser combatida com medidas proporcionais e nos limites legais, como a exigência de documentos complementares ou posterior apuração da má-fé.

5.
O processo deve prosseguir, resguardadas as medidas legais para inibição de abusos e responsabilização de condutas fraudulentas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:

"1. A exigência de apresentação de procuração pública para o ajuizamento da ação, sob fundamento de suspeita de litigância predatória, revela-se desproporcional e contrária às prerrogativas da advocacia.

2. A suspeita de má-fé processual deve ser combatida com medidas adequadas e razoáveis, sem prejuízo da aplicação de sanções ao final da instrução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8024656-90.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, CARLOS ALBERTO MATOS DOS SANTOS, e Apelado, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça